Tribunal: TJSP
Processo: 2000053-49.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06 - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para a forma do art. 28, da referida Lei; aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, com a fixação de regime menos gravoso e substituição por penas alternativas – O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06 - Absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para a forma do art. 28, da referida Lei; aplicação da causa de redução prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, com a fixação de regime menos gravoso e substituição por penas alternativas – O v. Aresto expõe motivação necessária para a condenação e aplicação da reprimenda ao ora peticionário - Teses já analisadas e afastadas em sede de apelação - Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas - Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Inexistência de erro técnico ou grosseiro - Pedido revisional indeferido.